Tribunal: TJMT
Processo: 1020861-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020861-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MONTORO & MONTOURO LTDA ME
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 1001883-75.2017.8.11.0037, homologou o plano de recuperação da empresa Agravada.
Em síntese, o Agravante requer a reforma da decisão, alegando que: o deságio na forma proposta (50%) sobre o valor total da dívida ultrapassa os limites da razoabilidade e afronta o princípio que visa abolir o enriquecimento sem causa; que qualquer deliberação no sentido de pôr fim às garantias fidejussórias livremente pactuadas mostra-se descabida; que é abusiva a cláusula de suspensão das ações e execuções em face de terceiros; e que ela ofende ao princípio da segurança jurídica.
Destaca que não concorda com a carência de 18 meses, e pagamento estimado em 10 anos após a carência; juros de 4% ao ano; correção pela TR (taxa referencial) e liberação de bens imóveis para venda sem aquiescência dos credores.
Argumenta que é necessário e perfeitamente viável o controle judicial do plano de recuperação judicial, ainda que soberana a Assembleia Geral de Credores, a fim de que ilegalidade sejam coibidas.
Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao agravo, alegando risco de dano grave e/ou de difícil ou impossível reparação e também a probabilidade de provimento do recurso, por contrariedade aos artigos 53. 59 dentre outros da Lei n. 11.101/2005.
No mérito, pede que a liminar seja ratificada, com o provimento do agravo para que seja determinada a apresentação de novo plano de recuperação judicial a ser deliberado em Assembleia Geral de Credores, sob pena de convolação em falência.
É o relatório do essencial.
D E C I D O
Primeiramente, afere-se a tempestividade do recurso, eis que interposto dentro do prazo legal. Da mesma forma, é perfeitamente viável a interposição de agravo de instrumento em processo de Recuperação Judicial, conforme reiterado pela jurisprudência nacional.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
É incontestável a possibilidade de controle de legalidade pelo Judiciário em relação ao plano homologado pela Assembleia Geral de Credores, em processo de recuperação judicial, uma vez que as deliberações devem respeitar os ditames legais acerca das matérias atinentes ao próprio plano.
E dentro desse contexto, “a priori”, a meu viso, não entendo preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido liminar eis que a Ata demonstra que o plano foi aprovado em deliberação da Assembleia Geral de Credores, por considerável maioria, e, ainda, passou pelo crivo jurisdicional, com a aprovação pelo Juízo “a quo”, que fez constar que:
“(...) a recuperação dos autos ostenta credores apenas das classes I e III do artigo 41 da lei recuperacional, com votação pela aprovação do plano, conforme deliberação assemblear, obtendo, na classe quirografária, 12 votos favoráveis e 2 contras, sendo obtido 100% de aprovação na classe trabalhista”; que “(...) Os meios de recuperação apresentados estão em consonância com a legislação de regência, assim como os prazos e carências (Lei no 11.101/05, arts.50 e 54). Nessa senda, verificada a conformidade dos requisitos legais, conforme ata e aditamento incluso, resta pertinente a homologação do plano, no que tange aos requisitos de votação e tratamento dos credores”. (ID. Num. 60701499 – pág. 2)
Ademais, também se utilizou a Magistrada de jurisprudência do STJ, que alude acerca do descabimento de análise pelo Juízo quanto aos aspectos de viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, devidamente aprovado.
Vejamos:
“(...) DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear.
2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014)
Ainda:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL. CONDIÇÕES PRÉVIAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
APROVAÇÃO DO PLANO. REQUISITOS. REJEIÇÃO DA PROPOSTA. CREDORES DE MESMA CLASSE. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ARTIGOS ANALISADOS: 35, 45 E 58 DA LFRE.
1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 17/7/2013, no qual se discute a possibilidade e os limites do controle jurisdicional sobre os atos praticados pela assembleia-geral de credores no procedimento de recuperação judicial. Ação ajuizada em 27/1/2009.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados e quanto aos argumentos deduzidos nas razões recursais obsta o exame da insurgência.
3. A existência de fundamentos não impugnados do acórdão recorrido - quando suficientes para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
4. Submete-se a controle jurisdicional a análise do preenchimento das condições prévias à concessão da recuperação judicial e das exigências legais relativas à elaboração e à aprovação do plano. Inteligência do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005.
5. A proposta de recuperação apresentada pelo devedor - por disposição expressa constante dos arts. 45, § 1o, e 58, caput, da Lei n. 11.101/2005 - deve ser aprovada, na classe dos credores com garantia real, pela maioria simples daqueles que comparecerem à assembleia. Não sendo aprovado o plano na forma estipulada nos precitados artigos, a Lei n. 11.101/2005, em seu art. 58, § 1o, prevê a possibilidade de a recuperação ser concedida mediante a verificação de um quórum alternativo. A viabilização dessa hipótese, todavia, exige que o plano não implique concessão de tratamento diferenciado aos credores - integrantes de uma mesma classe - que tenham rejeitado a proposta (art. 58, § 2o, da LFRE).
6. A alteração das premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido não é possível na presente via recursal. Incidência da Súmula 7/STJ.
7. A insurgência é inadmissível quando o acórdão recorrido decide também com base em fundamento constitucional e a parte vencida não interpõe recurso extraordinário. Súmula 126/STJ.
8. Negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1388051/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013)”.
Esse é o teor do Informativo no 0549 da Quarta Turma, o qual dispõe que cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa”. (ID. Num. 60705952)
Com esses apontamentos, tenho que, inicialmente, as alegações não comportam a interpretação de preenchimento dos requisitos necessários à suspensão da decisão, devendo prevalecer a decisão de homologação da recuperação judicial.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até que a Câmara, com os subsídios trazidos com a contraminuta e o parecer ministerial, julgue o mérito da causa.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, voltando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal